Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. LOCALIZAÇÃO DE BEM. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. O acórdão esclareceu que a reiteração de consultas aos sistemas informatizados é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.

3. O aresto asseverou que a adoção de medidas atípicas para compelir a parte devedora a pagar o débito deve observar os fins sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos credores, além de ser necessária a constatação de indícios de que a parte executada possui bens penhoráveis e está se esquivando da quitação do débito.

4. Não há omissão quanto aos princípios da cooperação e da efetividade, porquanto a suspensão do feito, por si só, não contraria os referidos princípios, eis que, conforme consignado no acórdão embargado, a marcha processual pode ser retomada a qualquer tempo pela apresentação de bens passíveis de penhora ou de medidas efetivas para a sua localização.

5. Embargos de Declaração rejeitados.